Tribunal: STF
Processo: ARE 825783
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Concurso público. Polícia Militar. Direito à nomeação de candidato aprovado. 3. Reconhecimento pela Corte de origem da vinculação da Administração em prover cargos vagos ao aditar edital. Impossibilidade de interpretação de cláusulas editalícias e revolvimento do acervo fático-probatório. Súmulas 279 e 454. 4. Princípio da boa-fé objetiva da Administração Pública. Dever de motivação. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.